Tribunal: TJPA
Processo: 0860560-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860560-48.2018.8.14.0301

APELANTE: HERCULES ANDRE SIQUEIRA DAVID

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3.

Da análise dos autos, nota-se que os empréstimos feitos pelo apelante, não foram realizados sob a modalidade consignada, não se enquadrando portanto, na limitação de 30% do Dec. 2.071/06, conforme fundamentação supra.

4. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

5. Recurso conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 02 à 10 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº
0860560-48.2018.8.14.0301-PJE)
interposta por HERCULES ANDRE SIQUEIRA DAVID contra o BANCO DO ESTADO DO PARA S.A diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação obrigação de fazer por onerosidade excessiva de contrato de empréstimo c/c pedido de liminar inaldita alera pars e danos morais, ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

‘‘Ex positis’’, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do Requerente
. Todavia, ressalto,
que os valores que deixaram de ser cobrados por força da tutela de urgência concedida, devem ser cobrados ao final do contrato e não de forma cumulativa.

Deixo de condenar o requerente no pagamento das custas processuais e honorários
de sucumbência, em razão de encontra-se acobertado sob o palio da assistência judiciária gratuita.

Determino a extinção do processo com a resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC
. P.R.I.C. Belém, 21 de março de 2019.” – grifo nosso

Em suas razões (Id. 3145992 - Pág. 1/7) o apelante alega que o limite de 30% de desconto em folha de pagamento não se aplica apenas a empréstimos consignados, devendo, assim, se estender sobre parcelas contraídas em outras modalidades de empréstimos.

Fundamenta suas alegações em jurisprudências (Id. 3145907 - Pág. 1 ao Id. 3145913 - Pág. 5) em que foi decidido que o limite de desconto de 30% para pagamento de empréstimos sobre a remuneração do servidor deve alcançar outras modalidades de empréstimo e não somente os consignados.

Busca a reforma da sentença, sustentando a limitação dos descontos a título de amortização do débito ao patamar de 30% (trinta por cento) juntamente com o pedido de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 3145998 - Pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de que os descontos efetuados pela instituição financeira observaram o limite referente ao percentual de 30% dos vencimentos da parte devedora.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a limitação de todos os descontos decorrentes de contratos bancários contraídos pelos servidores, independentemente de serem empréstimos consignados ou em conta corrente, devem respeitar o limite de 30% dos rendimentos do servidor.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “
desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste
”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “
a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.”

Registre-se, por conseguinte, que a regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é vantajosa tanto para credor como para o devedor, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado ou qualquer outra forma de aquisição de empréstimos.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3
. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).” – grifo nosso

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Egrégia Corte.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE
30
% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE
APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de
empréstimo consignado
, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “
a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.

2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ.

3.
In casu
, extrai-se do acervo probatório que o recorrente contraiu empréstimo na modalidade consignado, no valor total de R$506,96 (quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos), de modo que os descontos efetuados em folha de pagamento obedecem ao percentual de 30% (trinta por cento), não havendo, portanto, falar em ilegalidade.

4. Observa-se, ainda, que o recorrente realizou operações de crédito distintas do empréstimo consignado, no valor total de R$944,04 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), o qual não se enquadra na regra da limitação.

5. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA 0801013-28.2017.8.14.0070
Acordão
: 3268430
Relator
: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Data Julgamento
: 22-06-2020) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3.
Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

4. “A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelou a Súmula nº 603, com fulcro no artigo 125, § 2º e § 3º, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula.” REsp 1555722/SP.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJ PA 0809458-80.2019.8.14.0000. Acordão: 3200054. Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN). – grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMPROVADAMENTE REALIZADOS PELO AUTOR, QUE O LEVARAM A SUPERENDIVIDAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE AUTORIZOU OS EMPRÉSTIMOS, MESMO JÁ TENDO ESTE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPERIORES A 30% DE SEU BENEFÍCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, ALÉM DE DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Os empréstimos celebrados pelo autor foram feitos para desconto diretamente em conta-corrente, e não em contracheque, afastando, portanto, da exigência legal de limite de 30%.

II- Precedentes do STJ:
‘Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.”
(REsp 1586910/SP)

III-
Tratando-se de contrato de empréstimo pessoal regularmente firmado entre o apelante e o banco, e confirmado pelo próprio autor da ação, além da documentação acostada aos autos, fica afastada a instituição bancária de qualquer alegação de ato ilícito que possa gerar o dever de indenizar.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ PA 0002906-12.2014.8.14.0032. Acordão: 2271520 Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Data Julgamento: 10-09-2019) – grifo nosso

Após análise dos autos, extrai-se do acervo probatório que o apelante possui vários empréstimos junto ao Banco/apelado, ocorre, contudo, que nenhum deles, não se trata de contrato na modalidade consignada, não se enquadrando, portanto, na limitação de 30% do Dec. 2.071/06, conforme fundamentação supra.

No caso em questão, portanto, constata-se que a adesão ao contrato de parcela no valor de 818,41 (oitocentos e dezoito e quarenta e um centavos) debitado direto na conta corrente (Id. 3145905 - Pág. 1) em que o apelante percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configurando consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar, por conseguinte, em aplicação da limitação de 30%.

Neste diapasão, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a sentença ora atacada, que julgou improcedente a pretensão do apelante, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Tribunal Superior e por esta Egrégia Corte, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias.

No que diz respeito à alegação do apelante quanto ao direito de receber pagamento de indenização por danos morais, também não merece prosperar.

Isto porque o banco apelado não está descontando os valores dos empréstimos consignados acima do percentual legal permitido em folha de pagamento do requerente. Além do que, os demais descontos efetuados na conta corrente do autor decorrem de previsão contratual de mútuo livremente pactuado, desconto este autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Este Egrégio Tribunal de Justiça é firme no seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE EM CONJUNTO NO MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. NÃO ULTRAPASSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Guimarães Azevedo, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da ação de redefinição de desconto de margem consignável c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização de danos morais julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa;

2.Os descontos dos empréstimos consignados em folha são limitados a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração deduzido dos descontos obrigatórios. Precedentes do STJ;

3.No caso em apreço, os empréstimos bancários realizados, diretamente, no contracheque não ultrapassam a margem de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pelo apelante;

4.Inexiste limitação dos demais empréstimos contratados pelo apelante, na modalidade de crédito pessoal (empréstimo em conta corrente), em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.;

5.Na contratação dos juros contratados pré-fixados, o autor tem pleno conhecimento dos valores contratados no ato de sua assinatura, não sendo cabível revisão dos empréstimos bancários, eis que são atos jurídicos perfeitos e acabados;

6.Descabimento da condenação de danos morais. Ausência de prejuízo íntimo ao recorrente que realizou livremente os empréstimos bancários;

7.Apelo conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0405632-86.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023 )

Sendo assim, não configura dano moral a execução de contrato devidamente celebrado entre as partes.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023